Tribunal: TJMT
Processo: 1006364-42.2021.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006364-42.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JANAINA ALVES FONSECA - CPF: 009.382.941-80 (EMBARGADO), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGANTE), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - O v. acórdão embargado enfrentou o mérito recursal, pronunciando em conformidade com todos os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos, e que restaram plenamente esclarecidos sobre todos os pontos de fato a insurgência recursal e suas contrarrazões.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela parte requerida MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. face ao v. acordão proferido em sede de recurso de apelação de n. 1006364-42.2021.8.11.0037 aviado contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, em “AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR EM DOBRO, DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” movida por ANAINA ALVES FONSECA, que restou decidido por JULGAR PROCEDENTE EM PARTE ao pedido inicial, Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Prolatado o acordão que consta sob o ID. 157312189 o colegiado, por unanimidade, conheceu e Negou Provimento ao recurso da apelante MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. a consubstanciar na ementa do v. acórdão os termos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONSUMERISTA – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - FALTA E INADEQUADA INFORMAÇÃO – PREJUÍZO AO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A doutrina e a jurisprudência majoritária têm entendido que a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é regra de julgamento e não de procedimento, prestando-se a orientar o julgador e não as partes, que não se eximem de realizar todas as provas pertinentes ao deslinde da controvérsia.

2. Independentemente da inversão do ônus, as partes devem também produzir as provas que entenderem necessárias para a demonstração de suas teses, não sendo crível esperar tão somente que uma delas as produza em razão da inversão.

3. Houve a produção de provas na fase instrutória, assegurado às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa, tenho dessa forma que, ao prolatar a sentença, aqui combatida, não se limitou o MM. Juízo exclusivamente na prova colhida em audiência de instrução, pois conjuntamente a prova testemunhal produzida, encampou-se o Magistrado de piso por outros elementos de convicção, inclusive por prova de contrato adesão (ID no 138123475), que consta por sua cláusula IV o “bem objeto e prazo de duração do plano” com a descrição anotado como “espécie”: “AUTOMOTOR”. Assim, vejo que com a informação trazida pelo próprio contrato de adesão da recorrida, a autora se desincumbiu do seu ônus de prova ao direito às suas pretensão – entendo que a autora de fato tinha em seu interesse adquirir veículo junto a requerida.

4. Observa-se pelos fatos e documentos que houve falha na informação quando da apresentação adequada da proposta/oferta do produto, principalmente ao que pertine concessão de crédito, nos termos do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor. Consubstanciado a falha na prestação de serviços, restou comprovada a inexistência de relação jurídica entre as partes, devendo o contrato ser anulado e, por consequência, determinado o dever de indenizar.

5. O valor se afigura exorbitante, e reapreciando os fundamentos para a fixação do dano moral que deve observar as particularidades do caso concreto, revestir-se de caráter pedagógico, inibidor, punitivo e compensatório, bem como em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo assim que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostrar-se-ia suficiente para reparar os prejuízos sofridos pela parte autora.”

Não satisfeita com o decisum, a embargante MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. em apertada síntese, em seu recurso sob ID. 157592666 manifestou tese de que o referido acórdão apresentou vício de omissão, sob o argumento de que o eg. Tribunal de Justiça MT deixou de apreciar a prova consubstanciada no arquivo de áudio juntada pela embargante onde o embargado confirma categoricamente que contratou um consórcio de imóvel, inclusive, ao ser indagado pela funcionária da empresa, o embargado informou que o imóvel que iria comprar seria para moradia própria.

Alegou que por considerar que a prova é fundamental e com capacidade para afastar a fundamentação de falha na prestação do serviço, requer o acolhimento dos presentes embargos para sanar a omissão apontada passando o v. acórdão a se manifestar expressamente com relação a valoração e o conteúdo do arquivo de áudio constante nos autos.

Prequestionamento.

Requer seja acolhido os embargos de declaração para sanar a omissão apontada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do v. acórdão embargado, por meio da qual houve o desprovimento, unânime, do recurso de apelação cível da parte requerida MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR EM DOBRO, DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em decisum restou consignado em ementa:

'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONSUMERISTA – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - FALTA E INADEQUADA INFORMAÇÃO – PREJUÍZO AO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A doutrina e a jurisprudência majoritária têm entendido que a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é regra de julgamento e não de procedimento, prestando-se a orientar o julgador e não as partes, que não se eximem de realizar todas as provas pertinentes ao deslinde da controvérsia.

2. Independentemente da inversão do ônus, as partes devem também produzir as provas que entenderem necessárias para a demonstração de suas teses, não sendo crível esperar tão somente que uma delas as produza em razão da inversão.

3. Houve a produção de provas na fase instrutória, assegurado às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa, tenho dessa forma que, ao prolatar a sentença, aqui combatida, não se limitou o MM. Juízo exclusivamente na prova colhida em audiência de instrução, pois conjuntamente a prova testemunhal produzida, encampou-se o Magistrado de piso por outros elementos de convicção, inclusive por prova de contrato adesão (ID no 138123475), que consta por sua cláusula IV o “bem objeto e prazo de duração do plano” com a descrição anotado como “espécie”: “AUTOMOTOR”. Assim, vejo que com a informação trazida pelo próprio contrato de adesão da recorrida, a autora se desincumbiu do seu ônus de prova ao direito às suas pretensão – entendo que a autora de fato tinha em seu interesse adquirir veículo junto a requerida.

4. Observa-se pelos fatos e documentos que houve falha na informação quando da apresentação adequada da proposta/oferta do produto, principalmente ao que pertine concessão de crédito, nos termos do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor. Consubstanciado a falha na prestação de serviços, restou comprovada a inexistência de relação jurídica entre as partes, devendo o contrato ser anulado e, por consequência, determinado o dever de indenizar.

5. O valor se afigura exorbitante, e reapreciando os fundamentos para a fixação do dano moral que deve observar as particularidades do caso concreto, revestir-se de caráter pedagógico, inibidor, punitivo e compensatório, bem como em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo assim que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostrar-se-ia suficiente para reparar os prejuízos sofridos pela parte autora.”

E data vênia as alegações recursais da embargante, vejo que não há razão a acolher seus embargos.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência do alegado vício de omissão em decisão embargada, contudo, entendo que o manuseio do recurso mostra-se tão somente manifestação de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

Esclareço que os embargos declarações não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia, como o fato de eventual reanalise de documento/arquivo de áudio.

Nesses termos, é verificável no v. acórdão atacado que a pretensão da embargante se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais correspondentes aos pedidos recursais. Não há vício de omissão.

A despeito do arguido em suas razões ao recurso de apelação o v acórdão bem esclareceu:

“Tenho desta forma, que a proposta do bem dentro do interesse favorável ao consumidor (automóvel com entrega em 7 dias), no ato da oferta e propaganda do produto pela requerida, como se mostrou o caso em apreço, foi condição decisiva na escolha da consumidora em celebrar o contrato de financiamento de automóvel, dessarte, em via do cumprimento contratual, após se surpreender com informação outra da requerida que teria contratado consórcio de imóvel e não ao que lhe foi proposto, consubstanciou em evidente falha na informação do representante do fornecedor do produto. Tenho assim que a conduta da recorrida violou direitos básicos do consumidor, ao não informá-lo de forma adequada e clara sobre o serviço/produto contratado (art. 6, III, CDC), bem como pela publicidade enganosa (arts. 6o, IV e 37, CDC). Manifestada está a falta e inadequada informação de financiamento de produto por representantes da recorrente à recorrida.”

Como se denota dos fundamentos em lei e jurisprudência de nossos tribunais pátrios, o v. acórdão enfrentou o mérito recursal, pronunciando em conformidade com todos os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos, e que restaram plenamente esclarecidos sobre todos os pontos de fato a insurgência recursal, a consubstanciar a toda vista em julgamento por unanimidade da Colenda 2o Câmara de Direito Privado/TJMT.

Desta forma, o vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação da embargante com o deslinde dado ao recurso de apelação, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Assim, se a embargante entende que a decisão é omissa, inclusive de pronunciamento de tema legal, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

Ademais relevante destacar que o v. acórdão aplicou ao caso legislação, princípios, súmula e jurisprudências do c. STJ ao caso, a corroborar ao entendimento do decisum exarado em v. acórdão embargado.

A mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si e omissões a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Descabem na espécie a alegação de omissão e outros vícios, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

O eventual fato da decisão não ter feito alusão a dispositivo invocado pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações, conheço, mas não acolho os embargos de declaração oposto pela embargante MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023